Tribunal: CARF
Processo: 10166.724423/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724423/2013-11
ACÓRDÃO
2001-007.632 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO CESAR ALVES LACERDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA RECEBIDA POR
SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. TRIBUTAÇÃO.
Constituem rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual os benefícios
complementares e vantagens indiretas concedidas pela pessoa jurídica a
seus sócios por intermédio de interposta empresa, por caracterizam
remunerações indiretas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.632 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724423/2013-11
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 395/399):
Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física,
exercício 2009, anos-calendário 2008 que formalizou a exigência do crédito
tributário em razão da constatação de omissão de rendimentos.
Imposto (2904)
R$ 15.744,17
Multa Proporcional
R$ 11.808,13
Juros de Mora (até 6/2013)
R$ 6.015,85
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$ 33.568,15
Do Procedimento Fiscal
Conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 11/14, no decorrer de
procedimentos fiscais realizados junto às empresas Construtora ARTEC S/A e
FREECARD Marketing de Incentivo Ltda., foi possível verificar que o Sr. Mauro
César, sócio da ARTEC recebeu remunerações indiretas por intermédio da
FREECARD.
Registra o TVF que da análise dos documentos relacionados ao contrato firmado
entre as duas empresas o objeto da contratação era a premiação pela contratada
de trabalhadores indicados pela própria ARTEC. A autoridade lançadora informa
que apesar de ter intimado a ARTEC diversas vezes a apresentar a relação de
beneficiários, a empresa alegou que não a possuía, mas admitiu que os
funcionários eram beneficiados pelo contrato.
Diante da negativa na apresentação da relação pela ARTEC, a FREECARD foi
intimada e apresentou documentos que analisados permitiram à fiscalização
identificar que a empresa contratada intermediava o pagamento de
remunerações a trabalhadores, inclusive diretores da ARTEC, de acordo com
critérios relacionados a desempenho, esforço e produtividade.
Informa a autuante que a contabilidade da ARTEC revela que os valores pagos à
FREECARD não se confundem com outros já contabilizados em contas relativas a
pro labore ou distribuição de lucros.
Em seguida foi aberta fiscalização no sócio Mauro César que após ter sido
intimado a apresentar a relação discriminada de pagamentos recebidos com ou
sem intermediação de outras pessoas jurídicas no ano de 2008, apresentou a
documentação constante do anexo 2.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.632 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724423/2013-11
3
Do exame da declaração de ajuste anual e dos documentos apresentados a
fiscalização constatou que o montante de R$ 109.338,24 recebido pelo
contribuinte não havia sido declarado.
Em consequência, os valores recebidos da ARTEC por intermédio da FREECARD,
anexo 4, foram tributados como omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, ao final sendo apurado o imposto de renda, acompanhado de multa de
ofício e os correspondentes juros moratórios.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, fl. 381, o contribuinte, por intermédio de seus
procuradores, aviou a peça de defesa de fls. 383/386.
Alega que ao autuar a ARTEC a fiscalização taxou as referidas verbas como pro
labore para fins de inclusão no campo de incidência de contribuição
previdenciária, o mesmo ocorrendo em relação a ele pessoa física, mas no seu
entendimento tudo não passa de mera presunção.
Sustenta que a autoridade autuante ao dizer que determinado pagamento possui
a natureza de salário, quando os documentos demonstram o contrário, exorbita
sua função fiscalizadora para indicar a verba como tributável.
Adverte que a posição adotada pelo autuante se mostrou bastante cômoda ao
entender a verba como pro labore quando poderia defini-la como distribuição de
lucros. Questiona o que levou a fiscalização a definir a verba como remuneração
indireta senão puro interesse arrecadador. Insiste que o montante recebido,
lucros distribuídos, não é tributado pelo imposto de renda, pois constitui
rendimento isento.
Adverte ainda que ao recompor a base de cálculo a fiscalização não considerou o
imposto retido na fonte declarado (R$ 16.362,28).
Ao final requer o cancelamento da exigência fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO INDIRETA RECEBIDA POR SÓCIO DE PESSOA
JURÍDICA.
Constituem rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual os benefícios e vantagens
indiretas concedidas pela pessoa jurídica a seus sócios por intermédio de interposta
empresa.
Cientificado da decisão, em 21/11/2013 (fls. 404), o contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 18/12/2013, recurso voluntário (fls. 405/408), insurgindo-se contra a
omissão de rendimentos apurada, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, requerendo, ao final, a improcedência do lançamento fiscal, ou alternativamente,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.632 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724423/2013-11
4
que o IRRF declarado seja considerado no cálculo do imposto complementar devido, diminuindo-o
na exata proporção.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 409.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 412), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos decorrentes do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 109.388,24, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada, dada a natureza isentiva do valor recebido a título de distribuições de lucro.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 395/399) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal (fls. 2/16), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da não ocorrência de omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, sem contudo demonstrar de forma efetiva, como lhe
competia, a alegada natureza isentiva dos rendimentos recebidos, e aliado ao fato de que a
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.632 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724423/2013-11
5
solicitada recomposição da base de cálculo do IRPF se mostra de toda indevida, uma vez que o
IRRF foi integralmente restituído com o processamento da DAA/2009, cujo crédito ocorreu em
16/11/2009, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida – me convenço do acerto da
decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto
condutor (fls. 397/399), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Do que se extrai da peça impugnatória o contribuinte não nega ter recebido
pagamentos da ARTEC via interposta empresa, no caso a FREECARD. Contesta, no
entanto, a definição das verbas recebidas como pro labore e não como lucros
distribuídos.
A verdade processual que emana dos autos é a de que, para efeitos de incidência
do imposto de renda os pagamentos efetuados são considerados como
remuneração indireta ao sócio.
(...)
No caso dos autos importa registrar que não interessa à tributação do imposto de
renda se os pagamentos realizados ao contribuinte possuem o título de pro
labore. Por imperativo legal, afastadas as hipóteses acobertadas por norma
isentiva, todo rendimento auferido pela pessoa física sujeita-se à incidência do
imposto de renda.
Ressalte-se que as verbas isentas de tributação do IRPF encontram-se
especificadas no artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, o qual não
contempla os rendimentos atribuídos ao sócio da ARTEC, Sr. Mauro César.
O impugnante assevera que os pagamentos auferidos não são tributados pelo
imposto de renda porque decorrem da distribuição de lucros e por isso mesmo
devem ser considerados isentos.
(...)
Apesar de os lucros recebidos em distribuição serem isentos do imposto de renda,
o impugnante teria sérias dificuldades em comprovar que os valores recebidos
possuem este título, assim entendida a repartição do lucro advindo das
operações como forma de remunerar o capital empregado no negócio e os riscos
assumidos pelo empreendimento, divisão esta que se dá de forma proporcional à
parcela de cotas de cada sócio no capital social da empresa.
Quanto a isto no TVF a fiscalização registrou que os valores pagos à FREECARD
pela ARTEC e depois retornados às pessoas vinculadas a esta última empresa
como prêmios não se confundem com outros relacionados a pró-labore ou a
lucros distribuídos. Em outras palavras, não há possibilidade de terem sido
considerados os mesmos valores aqui discutidos em duplicidade com aqueles
registrados na escrita contábil da ARTEC.
Some-se a isto que não há lógica alguma para que uma empresa que apurou
lucros em sua contabilidade os distribua aos sócios proporcionalmente ao capital
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.632 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724423/2013-11
6
integralizado, com a utilização de empresa interposta, ainda mais vinculando-os
a qualquer programa de incentivo, mesmo sendo tais rendimentos isentos de
tributação do imposto de renda por clara disposição legal.
Quanto à queixa da defesa de que não teria sido considerado o imposto de renda
retido na fonte no valor de R$16.362,28, não assiste razão ao impugnante. Ao
contrário do que afirma o imposto retido corresponde justamente à restituição
apurada na declaração de ajuste que foi integralmente creditada a seu favor em
época própria, mais especificamente no dia 16/11/2009.
Por considerar que o lançamento atende aos preceitos da legislação tributária e
que o contribuinte não trouxe aos autos elementos capazes de desconstituí-lo,
voto pela improcedência da impugnação para manter a exigência fiscal.
Destarte, indene de dúvida acerca da ocorrência da omissão de rendimentos – em
decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2008 da totalidade dos rendimentos
recebidos da ARTEC, por intermédio da FREECARD, no valor de R$ 109.338,24 – e à míngua de
comprovação em contrário acerca da natureza isentiva dos aludidos valores recebidos, correto é
procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 418
DF CARF MF
Original